Tribunal: TCU
Processo: 014.210/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Paulino da Silva contra o Acórdão 3.312/2019-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e condenou-o ao pagamento do débito apurado e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da execução parcial do termo de compromisso TC/PAC 1045/08 - execução de sistemas de abastecimento de água (SAA) na zona urbana de São Félix do Xingu (PA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Paulino da Silva contra o Acórdão 3312/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e condenou-o ao pagamento do débito apurado e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao interessado e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará.